Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (CORRIDA). REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. AGLUTINAÇÃO DE DUAS TURMAS DE CANDIDATAS NA MESMA BATERIA: AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela candidata (ora recorrente) em desfavor do Distrito Federal, na qual pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que a reprovou no teste de aptidão física (corrida), em razão da aglutinação de duas turmas de candidatas em uma mesma bateria. Sustenta, em síntese, violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que teria ocorrido “tratamento diferenciado” entre as outras turmas, uma vez que as candidatas realizaram o teste de aptidão em suas respectivas turmas (apenas uma por bateria). Assevera, ainda, que “perdeu tempo e metros que poderiam influenciar na sua aprovação na prova de corrida”. Por fim, pleiteia a aplicação da teoria do fato consumado, sob alegação de que “atualmente está lotada no 13o Batalhão de Policia Militar situado no Comando de Policiamento Regional Leste da Policia Militar do Distrito Federal”.

II. Insubsistente a tese aventada, na medida em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer ilegalidade nas exigências do certame, tampouco irregularidade na realização da prova física (CPC, Art. 373, I).

III. Incontroverso que a candidata não teria alcançado o índice mínimo exigido no teste de corrida, cujos critérios objetivos se encontram expressamente previstos em edital (2.200 metros, em 12 minutos).

IV. No que concerne à alegação de não observância ao princípio da isonomia, bem de ver que foram aglutinadas candidatas de duas turmas na mesma bateria, sendo que inicialmente a chamada seria para apenas vinte e cinco corredoras.

V. No entanto, no caso concreto, a recorrente não teria comprovado – e não se divisaria – o prejuízo derivado dessa circunstância. A um, as dimensões da prova (pista composta por quatro raias) permitiram que as candidatas pudessem se alinhar da melhor maneira ao tempo da largada. A dois, de uma detida análise da mídia (vários ângulos da gravação da prova de corrida), não se visualiza qualquer “esbarrão” ou “tropeço” ou “queda”, tampouco a ocorrência de desorganização, tumulto, “briga por espaço” ou qualquer outra irregularidade na realização do teste que tivesse comprometido a “performance” da recorrente. A três, já na primeira curva, as candidatas já ocupavam a raia mais interna, o que forneceria espaço suficiente para eventual ultrapassagem pelas raias externas. A quatro, ao longo das voltas completadas (ou “passadas”), se observa umas tantas no “pelotão da frente”, outras correndo de modo “agrupado” e outras mais atrás, local onde a recorrente se manteve durante boa parte do teste de corrida. A cinco, não foi explanado, nem comprovado, se a não completude da prova se deu por questão de “um ou dois passos”, “um ou dois metros” ou “um ou dois segundos” (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1098900, DJE: 29/5/2018), para que a circunstância em foco pudesse ser valorada, dentro de um juízo de razoabilidade, ao seu favor. A seis, o precedente da e. 3a Turma Recursal (Acórdão n. 1168201) não se amolda completamente ao caso concreto, diante das circunstâncias que envolvem a corrida da recorrente, pois naqueles autos (0751221-34. 2018.8.07.0016) o teste físico teria sido realizado em turma mista, de homens e mulheres, o que não se verifica no presente caso. A sete, salvante um ou outro caso (situação da recorrente), todas as demais candidatas cumpriram a prova a tempo e modo; logo, não se visualiza qualquer obstáculo em terem sido reunidas em única bateria, especificamente à míngua de proibição editalícia.

VI. Saliente-se que o objeto de exame é o teste de aptidão física no dia e hora designados pelo certame, e não em outras situações (dias) em que a recorrente porventura tenha conseguido realizar regularmente o exercício de corrida.

VII. Assim, diante da comprovação de que o recorrente não obteve a performance mínima exigida, e ausente qualquer ilegalidade no certame, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos.

VIII. Por fim, o STF firmou tese (RE no 608482 – Tema 476), segundo a qual não se admite a aplicação da teoria do fato consumado aos casos de posse em cargo público por decisão judicial precária, porquanto não se mostra compatível com o sistema constitucional de acesso aos cargos públicos. Assim, sopesado o interesse particular da candidata de permanecer no cargo que, embora sem regular aprovação em concurso público, foi investida por meio de liminar, e o interesse público consubstanciado no Art. 37, II, da CF, este deve prevalecer, pena de flagrante desrespeito ao princípio da igualdade.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).